Tribunal: TJDFT
Processo: 0726006-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. DEFERIMENTO.
1. A pesquisa em sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. No caso, considerando o lapso temporal de mais de 02 anos decorrido desde a última pesquisa efetuada junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
4. Deu-se provimento ao recurso.